Tribunal: TJDFT
Processo: 0700139-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700139-31.2026.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABRICIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, impetrado por FABRICIO LUIS GOMES DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, consistente na obrigatoriedade de apresentar, no dia 12/01/2026, o diploma de conclusão de curso superior como requisito para posse no processo seletivo para professor temporário da Secretaria de Educação. Em sua peça, o impetrante pede, liminarmente, a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 com art. 300 do CPC, a fim de possibilitar ao impetrante a posse no cargo de Professor Temporário – Artes. No mérito, postula a concessão da ordem, confirmando-se a medida liminar, para julgar procedente o pedido e reconhecer o direito líquido e certo do impetrante de ser empossado no cargo de professor temporário. Afirma, em síntese, ter colado grau na Faculdade de Artes Dulcina de Morais no ano de 2023, mas que, embora tenha solicitado a expedição do diploma para a instituição de ensino competente, não houve êxito na sua solicitação, sendo a ele informado que a expedição do documento está em trâmite na UNB. Todavia, para agravar a situação, “a UNB comunicou a suspensão de emissão de diploma a partir de 13 de setembro de 2024. Logo, o peticionário está à mercê de uma situação que não deu causa e correndo grande risco de não continuar como professor temporário, diante da falta do diploma no ato da entrega da documentação exigida” (ID 79922995 - pág. 6). Relata já ter atuado, por dois anos, como professor temporário, sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para assegurar o direito líquido e certo do impetrante, pois possui todos os requisitos exigidos para tomar posse no concurso da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Destaca, ademais, ter tentado “de todos os meios que possuía para ter acesso ao diploma, no entanto, a emissão do referido documento não depende dos esforços do impetrante, ademais a UNB expediu informativo quanto a suspensão do referido documento, o que demonstra que não estará de posse do Diploma até que a UNB retome a expedição do Documento" (ID 79922995 - pág. 10). Ao ID 79925961, o Desembargador plantonista determinou a redistribuição do presente feito ao Juízo Cível de Brasília, por entender “que, embora o Impetrante tenha indicado a Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal no polo passivo da demanda e o Distrito Federal, ele impugna, na verdade, ato imputável ao Instituto Quadrix, banca examinadora do certame, pessoa jurídica de direito privado”. Em manifestação ao ID 79923997, o impetrante pede a reconsideração da decisão, porquanto, conforme demonstrado, a documentação questionada no writ será “recebida e analisada pela Secretaria de Educação do DF e pelo DF", e não pela banca examinadora. O Desembargador plantonista, ao ID 79926005, determinou a conclusão ao juiz natural do presente Mandado de Segurança, por não ser o pedido de reconsideração hipótese de apreciação em regime de plantão. É o relatório. Decido. Inicialmente, consoante se infere do relato acima exarado, pende análise acerca da (in)correção na indicação da autoridade coatora no polo passivo da demanda, e consequente necessidade – ou não - de modificação da competência. Como é cediço, a autoridade a ser apontada como coatora no mandado de segurança é aquela que praticou o ato impugnado ou da qual emanou a ordem para sua prática nos termos do art. 6o, § 3o, da Lei n. 12.016/2009. Na hipótese concreta, observa-se ter a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, no uso de suas atribuições, tornado pública a realização do concurso público em análise (ID 79923005). Além disso, ao ID 79924368 consta a informação de que “a convocação dos professores substitutos para o ano letivo de 2026 será realizada pelas Unigep/CRE, sob orientação técnica da Gset/Diset/UGP/Sugep, a fim de atender à necessidade de excepcional interesse público na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, nos termos do Decreto no 37.983, de 1o de fevereiro de 2017, e da Lei no 4.266/2008”, devendo a documentação ser entregue por meio de peticionamento eletrônico via SEI a partir de 12/01/2026, em link gerido pelo próprio GDF (IDs 79923997 e 79923998). Outrossim, no mesmo documento (item 18.7) resta clara a informação de ser a UNIGEP, a qual integra a Administração Pública do Distrito Federal, a competente para análise da documentação entregue. Ademais, o documento de ID 79923999 (termo de negativa de recebimento de documentação, o qual fora emitido pelo GDF no certame anterior para professor substituto) corrobora as alegações do impetrante no sentido de ser atribuição da Secretaria de Educação do DF a análise da documentação enviada. Tais circunstâncias justificam a inclusão das autoridades coatoras no polo passivo do presente remédio, inobstante as considerações exaradas no ato judicial de ID 79925961, não havendo se falar em “ato imputável ao Instituto Quadrix, banca examinadora do certame”. Em outros termos, o ato impugnado não se trata de atribuição da banca examinadora, mas sim da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como adequadamente informado pelo impetrante. Feitas essas considerações, e firmada a competência desta Câmara Cível, passa-se, então, à análise do pedido liminar formulado. Segundo dispõe o artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nos termos da Lei no 12.016/2009, a qual disciplina o mandado de segurança, a liminar requerida neste remédio será concedida quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Para tanto, é necessário a identificação na demanda de elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, a justificar o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, a questão diz respeito à suposta ameaça a direito consistente na obrigatoriedade de apresentação de diploma de curso superior, ainda não fornecido pela instituição de graduação cursada, no processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do DF. Consoante consta, o impetrante concluiu o curso de Educação Artísticas com habilitação em Artes Cênicas em 17/12/2022, tendo colado grau aos 30/09/2023 (ID 79923002). Entretanto, ainda não pôde obter o Diploma, aparentemente por culpa exclusiva da instituição de ensino, tendo o impetrante juntado aos autos o Ofício no 0033/2024 (ID 79923004), expedido pela Universidade de Brasília, a qual informa a suspensão de registro de diplomas a partir de 13/09/2024: “A Secretaria de Administração Acadêmica (SAA) da Universidade de Brasília (UnB), na qualidade de entidade responsável pelo registro de diplomas, informa que, em cumprimento à Portaria no 554, de 11 de março de 2019, à Portaria no 360, de 18 de maio de 2022, e à Instrução Normativa no 4, de 1o de julho de 2022, e suas respectivas normas correlatas, todos os documentos acadêmicos dos alunos, incluindo diplomas, devem ser emitidos exclusivamente em formato digital. Pelo exposto, a SAA considera inviável a continuidade do registro de diplomas de graduação em suporte papel. Adicionalmente, informamos que o Sistema de Emissão de Diplomas Digitais da Universidade de Brasília (SIED) ainda não está adaptado para o registro e assinatura de diplomas externos. Portanto, comunicamos a suspensão do registro de diplomas externos pela SAA/UnB a partir da data 13 de setembro de 2024, inclusive os diplomas de discentes que concluíram e colaram grau até 31/08/2022, até que as modificações necessárias no SIED sejam implementadas para viabilizar o registro de diplomas de graduação em formato digital. Assim que o registro de diplomas de graduação for retomado pela SAA/UnB, comunicaremos prontamente todas as direções que anteriormente utilizavam os serviços desta Secretaria.” Diante do exposto, resta evidente que o impetrante se encontra prejudicado por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo iminente risco de ser impedido de exercer a função de professor temporário devido à ausência do diploma no momento da habilitação. Conforme demonstrado, tal omissão não lhe pode ser imputada, pois decorre da suspensão das emissões pela Universidade de Brasília. Nesse ponto, cumpre destacar que o certificado de conclusão acompanhado do histórico escolar são instrumentos idôneos para comprovar a escolaridade exigida, sendo desarrazoada e desproporcional eventual negativa de posse baseada meramente na falta do diploma. Referida matéria não é inédita nesta 2a Câmara Cível do TJDFT, a qual já se manifestou no sentido de que a escolaridade exigida em edital de concurso pode ser comprovada mediante a apresentação do certificado de conclusão da referida graduação, pois a finalidade da norma editalícia é cumprida, observando-se o princípio da proporcionalidade. Nessa linha: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. SUFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança Preventivo impetrado por candidato aprovado em processo seletivo simplificado para contratação temporária de professor da rede pública do Distrito Federal, objetivando assegurar o direito à posse mediante a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, diante da comprovada impossibilidade de expedição do diploma por razões alheias à sua vontade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso podem ser aceitos como comprovação suficiente da escolaridade exigida para o exercício do cargo público de professor temporário, em substituição ao diploma, diante da sua indisponibilidade por motivo justificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito líquido e certo foi comprovado por documentos que demonstram a conclusão do curso superior e a colação de grau. 4. A exigência de diploma como condição exclusiva para posse revela formalismo excessivo, quando há outros documentos idôneos que comprovam a habilitação técnica do candidato. 5. O impetrante já exercia o cargo mediante os mesmos documentos, o que corrobora a razoabilidade da flexibilização, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT. 6. A demora na emissão do diploma decorreu de trâmites burocráticos da instituição de ensino, sem culpa do impetrante. 7. Aplicação analógica do art. 3o, § 1o, da Lei no 13.726/2018, que veda exigências desnecessárias de comprovação de fatos já atestados por documentos válidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida para consolidar a liminar deferida, assegurando a habilitação do impetrante com base em certificado de conclusão de curso e histórico escolar, desde que atendidos os demais requisitos para o cargo. Tese de julgamento: 1. É admissível a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar como comprovação de escolaridade exigida para posse em cargo público, diante da ausência justificada do diploma. 2. A exigência exclusiva de diploma, quando há comprovação idônea da conclusão do curso, configura formalismo desproporcional, passível de controle judicial.” (Acórdão 2037917, 0701076-75.2025.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Câmara Cível, DJe: 04/09/2025) - g.n. “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA. DEMORA NA EXPEDIÇÃO POR INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em processo seletivo simplificado para professora substituta da rede pública de ensino do Distrito Federal, com objetivo de assegurar o direito à renovação do contrato de trabalho, obstado pela não apresentação do diploma de conclusão do curso superior, embora apresentados o certificado de conclusão e o histórico escolar. A impetrante alegou que a demora na expedição e no registro do diploma decorre exclusivamente de entraves da instituição de ensino superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito líquido e certo à renovação de contrato temporário de professora substituta, mediante apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar, diante da impossibilidade de apresentação do diploma por fato imputável à instituição de ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal é parte legítima para figurar como autoridade coatora, nos termos do artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, por ser responsável pela condução e homologação do certame, bem como pela análise da documentação exigida. 4. O edital do certame (no 53/2023) expressamente admite, de forma excepcional, a apresentação de certificado de conclusão de curso e histórico escolar em substituição ao diploma, dentro do prazo de até 360 dias após a conclusão do curso. 5. A impetrante comprovou ter concluído o curso de Pedagogia em 28/08/2023 e apresentou o certificado de conclusão e o histórico escolar no prazo estabelecido. 6. A não renovação do contrato com base exclusivamente na ausência de diploma, cuja emissão não ocorreu por atraso imputável à instituição de ensino, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. 7. A jurisprudência do TJDFT e do STJ admite a apresentação do certificado de conclusão e histórico escolar como documentos idôneos para comprovação de escolaridade, quando demonstrada a impossibilidade de apresentação do diploma por razões alheias à vontade do candidato. 8. Presentes os documentos comprobatórios e os requisitos exigidos pelo edital, evidencia-se o direito líquido e certo à renovação do contrato de trabalho da impetrante. IV. DISPOSITIVO 9. Segurança concedida.” (Acórdão 2001134, 0701797-27.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 04/06/2025) - g.n. “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PODER PÚBLICO CONSISTENTE NA NÃO ACEITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA, PARA O FIM DE POSSE EM CARGO PÚBLICO, SENDO EXIGIDA A PRONTA APRESENTAÇÃO DO "DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO DE CONCLUSÃO DO CURSO". ADMISSÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO LITISCONSORTE PASSIVO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DA GRADUAÇÃO. ALCANCE DA FINALIDADE DA NORMA DO EDITAL. PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. [...] IV. Evidenciado o direito líquido e certo da impetrante à posse no cargo público, uma vez comprovada a escolaridade exigida, por meio da apresentação do histórico escolar e da declaração de conclusão do curso de Pedagogia (proporcionalidade), sem embargo da concessão de prazo razoável para apresentação do respectivo diploma, devidamente registrado, nos termos do edital. V. Admitido o Distrito Federal como litisconsorte passivo. Concedida a segurança.” (07025467820248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Câmara Cível, DJE: 08/05/2024). Dentro desse contexto, apresenta-se desarrazoada para posse em função pública a exigência pela Administração Pública de documento específico (Diploma), quando, claramente, por outros meios, o candidato comprova todos os requisitos exigidos para o ingresso no cargo, inclusive a escolaridade exigida pelo edital do certame. Deve-se considerar que o impetrante foi aprovado e, pelos próprios méritos, obteve a nomeação após se classificar entre os melhores candidatos do certame. Nesse quadro, o diploma registrado é uma formalidade que apenas reitera a informação já constante no certificado de conclusão e, por isso, constitui mero exaurimento do ato oficial de graduação. Assim, sendo inconteste a realização integral do curso superior, a exigência de Diploma (o qual ainda não foi emitido pela instituição de ensino) é medida onerosa incompatível com o interesse público de ter como prestadores do serviço os candidatos que obtiveram o melhor resultado no processo seletivo. O entendimento deste TJDFT foi o mesmo em anterior mandado de segurança (processo no 0701149-47.2025.8.07.0000) movido pelo ora impetrante para o certame de 2023 para contratação temporária de professor substituto, sendo a ele garantida a possibilidade de apresentação de histórico escolar e certificado de conclusão de curso como documentos equivalentes ao diploma para fins de posse no cargo, veja-se: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. COMPROVAÇÃO. ESCOLARIDADE. CERTIFICADO. CONCLUSÃO. CURSO. HISTÓRICO ESCOLAR. DIPLOMA. EXPEDIÇÃO. REGISTRO. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO. ENSINO SUPERIOR. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. ATENDIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal com vistas à suspensão do ato coator e ao recebimento do certificado de conclusão de curso e do histórico escolar como documentos equivalentes ao diploma para posse do candidato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a legitimidade da Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal para figurar como autoridade coatora; e (ii) verificar se a comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por outros meios além do diploma. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 53 de 21.9.2023 no uso de suas atribuições, o que atrai a sua legitimidade para figurar no polo passivo. 4. Admite-se a apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar para comprovar a qualificação do candidato para o desempenho do cargo público, em atendimento à finalidade da regra editalícia. 5. Os arts. 18 e 19 da Portaria n. 1.095/2018 do Ministério da Educação estabelecem que a expedição e o registro de diploma de curso superior estão afetos às instituições de ensino. Não se pode atribuir ao candidato a demora ou omissão na expedição e registro do diploma pela instituição de ensino superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem de segurança concedida. Tese de julgamento: “1. A Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal possui legitimidade para figurar no polo passivo porquanto tornou pública a realização do concurso público regulado pelo Edital n. 53 de 21.9.2023. 2.” (Acórdão 1991270, 0701149-47.202 A comprovação do nível de escolaridade exigido para a habilitação a cargos públicos pode ser realizada por meio da apresentação do certificado de conclusão de curso acompanhado do histórico escolar. 5.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, DJe: 07/05/2025) - g.n. O mesmo entendimento deve ser mantido na presente análise. Demonstrada, portanto, a existência de fundamento relevante à concessão da liminar, pois o direito líquido e certo do demandante ficou suficientemente comprovado pela documentação acostada aos autos. Além disso, o indeferimento da liminar implicará ineficácia da medida eventualmente concedida ao fim do processo, pois a documentação exigida pela Secretaria de Estado e Educação deverá ser entregue pelo impetrante em 12/01/2026, segundo demonstrado no feito. Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a Administração Pública receba o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso do candidato como documentos equivalentes ao diploma para fins de posse no cargo de professor temporário, observadas as demais demandas editalícias. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 combinado com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. Brasília – DF, 7 de janeiro de 2026. Desembargador JOÃO EGMONT Relator